Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-44.2011.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-44.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO LUIZ RONCHI - CPF: 184.561.248-50 (APELANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 210.168.449-72 (APELADO), ELISIOMAR ARANTES DIAS - CPF: 161.809.681-87 (APELADO), LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR - CPF: 450.046.099-34 (APELADO), JURACI RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 482.181.541-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.941.001-38 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), Maria H. Lima Rezende (APELADO), JOSÉ PROCÓPIO DE RESENDE (APELADO), FLORIPES B DE RESENDE (APELADO), ELISIOMAR ARANTES DIAS - CPF: 161.809.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), Gilberto Morais Martins (TERCEIRO INTERESSADO), Rubens Rosário Marques (TERCEIRO INTERESSADO), LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR - CPF: 450.046.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 482.181.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE BEE PERERA - CPF: 336.069.000-15 (APELADO), MARIA H. LIMA REZENDE (APELADO), CLARITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.827.321-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001012-44.2011.8.11.0014

APELANTE: HELIO LUIZ RONCHI

APELADO: BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE, AIRTON PERERA, JOSÉ PROCÓPIO DE RESENDE, FLORIPES B DE RESENDE, CLARICE BEE PERERA, MARIA H. LIMA REZENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Helio Luiz Ronchi
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra
José Procópio de Rezende, Maria H. Lima Rezende, Benedito Procópio de Rezende e Floripes B. de Rezende
.

Alega que a área de 1000 hectares não era cercada, nem tinha benfeitorias e que foi abandonada pelos autores desde meados de 1992. Complementa que a partir de 1994, alguns moradores da região dividiram entre si a área de terras, época em que Geraldo Palmeira Tavares adentrou em 154 hectares, posse que foi cedida para Juraci Ribeiro da Paixão em meados de 2005, que deu continuidade na destinação do imóvel rural.

Aduz que neste mesmo ano, 2005, adquiriu de Juraci 28 hectares, que cercou a divisa e construiu no local sua residência.

Informa que no decorrer da ação, demonstrou que a área objeto de usucapião é diversa daquela de propriedade dos apelados e que após ofício do Intermat, verificou se tratar de interesse do Estado de Mato Grosso e, no caso, área devoluta.

Diz que diante das informações trazidas pelo Intermat, realizou protocolo de pedido de regularização.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para determinar o retorno dos autos a origem para que o Intermat seja intimado para realizar a prévia demarcação dos limites da propriedade pública e particular e que após a demarcação, seja declarada a usucapião.

Contrarrazões de Airton Perera e Clarisse Bee Perera
(id. 209118183). Alegam que o apelante protestou somente pela produção da prova testemunhal e que em nenhum momento arguiu se tratar de terra pública, mesmo já presente nos autos o ofício do Intermat. Requerem o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar em razão da ausência de interesse em sua intervenção. (id. 218966666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Helio Luiz Ronchi, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra Benedito Procopio de Rezende e outros.

Na hipótese, o autor apelante alega que a área da Fazenda Paraiso, de propriedade dos requeridos Benedito Procopio Rezende e Floripes B. de Rezende, com 1000 hectares, foi ocupada por posseiros desde 1994, de quem adquiriu, em 2005, uma área de 28 hectares, dando continuidade à posse, de sorte a ser a área que pretende usucapir.

Sucede que as provas não foram eficientes a comprovar os requisitos para a usucapião, em particular no que toca a posse mansa e sem oposição, como consignado na r. sentença:

Essa testemunha, que é a que teria “vendido” a posse o autor da usucapião, declarou que a fazenda era produtiva, que até 2005 ela estava arrendada para Eliezer (confirmando outras testemunhas); e que somente quando Eliezer saiu é que entrou na Fazenda em 2005.

A declaração dessa testemunha que havia prestado declaração em papel instruindo a inicial de que ali estava desde 1994; rompe formalmente a questão tanto a questão da posse mansa e sem oposição, pois desde que entraram em 2005 (e não em 1994) ao menos a posse anterior – Geraldo Palmeira – inequivocamente sabia que a Fazenda era do banco; isso rompe também o marco temporal da usucapião extraordinária – 15 anos; visto que a posse seria contada somente a partir de 2005, com saída de Eliezer (arrendador à época), e de 2005 a 2011 há um lapso temporal exíguo.

A questão da ciência de que o autor sabia que a propriedade era do banco, é reforçado pelo fato de os documentos da inicial serem datados de 2011, sinalizam que de fato eles sabiam que a fazenda seria expropriada (Carta precatória 17512) na hasta de 25/07/2011, reforçando a ciência da litigiosidade (penhora) que recaía sobre o imóvel, visto que essa ação data justamente de 2011.

Assim, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião extraordinária.

Pois bem. Para que qualquer recurso possa ser apreciado, é imprescindível que nele estejam presentes, dentro outros requisitos, a declaração expressa de insatisfação com a decisão recorrida e a exposição clara e legal das razões que levaram ao inconformismo do recorrente. Neste sentido, prevê o art. 1.010, II e IV, do CPC.

A esse respeito, bem esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O recorrente deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a decisão recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, RT, 2008, p. 853).

Assim considerado, é evidente a ausência de dialeticidade entre a r. sentença e as razões do recurso de apelação. De acordo com Araken de Assis, princípio de dialeticidade
“é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição”
. ((Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Ou seja, incumbe ao apelante atacar os fundamentos da sentença desafiada, o que não se deu.

Isto porque, em suas razões, o apelante defende que a área que pretende a usucapião é diversa da área de propriedade dos requeridos, e se trata de área devoluta de interesse do Estado, o que, além de se tratar de fundamento alheio ao pedido inicial e a instrução do feito, o que revela inovação recursal, foge do quanto decidido na sentença, o que revela a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. (AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Cláudio Santos, DJU 08.05.95). (...) constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida. (CPC, art. 514, II)
(STJ Corte Especial AgRg. na SL nº 106/PB - Relator Ministro Edson Vidigal, j. 29.06.2005, DJ 26.09.2005, p. 158).

Assim, também:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Contrato de locação firmado em meados de 1968. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Afronta à dialeticidade processual. Recurso que não enfrentou a sentença hostilizada. Teses acerca da idoneidade dos Apelados, função social da propriedade, função do juiz, caráter dialético do processo, que não enfrentam a ausência de prova acerca da alteração do ânimo da posse conforme artigo 1.203 do CC. Presença da Apelante em audiência que não era obrigatória na medida em que não houve pedido de depoimento pessoal formulado pela parte adversa. Teses veiculadas após a interposição do recurso de apelação que não foram aventadas na fase de conhecimento. Patente inovação recursal. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença que apreciou detidamente o mérito da ação mantida. (TJSP; Apelação Cível 1040575-34.2017.8.26.0100; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Realça-se que é indene de dúvida que a pretensão para que se reconheça a área usucapienda como terra pública e de intimação do Intermat para realizar a prévia demarcação dos limites da propriedade pública e particular, constitui inovação recursal, o que não pode ser admitido.

Por sua vez, ainda que fosse superada a inadmissibilidade do recurso, no mérito a sentença apelada não comporta qualquer reforma.

Dispõe o artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
, que
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Logo, a usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé, contudo (...)
Em todas as espécies de usucapião, a posse deve atender ao prazo previsto em lei, não sofrer interrupção e nem oposição (ser mansa e pacífica), e deve ser ad usucapionem, significando que o possuidor deve ter o animus domini caso queira adquirir a propriedade da coisa hábil a ser adquirida”.
(Kümpel, Vitor Frederico et. al. Tratado Notarial e Registral, p. 957)

Assim, caso fosse conhecido o recurso interposto, seria indispensável a aferição se o Apelante preenche os requisitos exigidos por lei para declaração do domínio.

Sucede que, como registrado na r. sentença, tanto o autor apelante, como a pessoa de quem adquiriu, tinha ciência do litígio que pairava sobre a área, fato que, considerado o período entre a posse e o ajuizamento da ação, não preenche o lapso temporal exigido para a usucapião.

Desta feita, não há como reconhecer em favor do autor apelante a prescrição aquisitiva.

Posto isto,
não se conhece do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em razão de se tratar de inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024